Tribunal: TCU
Processo: 031.692/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11214/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.692/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cesar Correa da Silva (XXX.416.380-XX); Claudio Meneghello Martins (XXX.640.300-XX); Darci Rutke (XXX.959.950-XX); Juvenal Augusto Vieira (XXX.906.940-XX); Luiz Paulo Paim Santos (XXX.503.100-XX); Luiza Helena de Oliveira Lago (XXX.399.600-XX); Maria Helena Silveira Alves (XXX.529.250-XX); Roque Rezende da Silva (XXX.163.800-XX); Roseli Teresinha Chaves dos Santos Souza (XXX.472.400-XX); Vera Beatriz Freitas (XXX.919.700-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.